Tribunal: TJES
Processo: 0013687-09.2020.8.08.0725
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013687-09.2020.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: OZEIAS DE PAULA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pela consumidora em contrato de consórcio. A parte embargante alega omissão e contradição quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, sustentando que o acórdão reformou parcialmente a sentença apenas quanto à antecipação da restituição, sem mencionar expressamente a alteração do marco inicial dos juros, o que violaria o entendimento anterior da sentença que fixava os juros a partir do 30º dia do encerramento do grupo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e se o inconformismo da parte embargante busca apenas a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão foi claro e devidamente fundamentado, tendo aplicado corretamente o princípio da gravitação jurídica: ao determinar a restituição imediata dos valores pagos, os consectários legais (inclusive juros moratórios) passam a incidir desde o vencimento da obrigação.
3.1. Inexiste contradição ou omissão, uma vez que a reforma da sentença, ainda que parcial, implicou modificação lógica e necessária do marco dos juros, mesmo que de forma implícita.
3.2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os necessários à resolução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
3.3. A interposição dos embargos com nítido intuito de rediscutir matéria decidida revela caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0013687-09.2020.8.08.0725 EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO:

OZÉIAS DE PAULA SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pela consumidora em contrato de consórcio. A parte embargante alega omissão e contradição quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, sustentando que o acórdão reformou parcialmente a sentença apenas quanto à antecipação da restituição, sem mencionar expressamente a alteração do marco inicial dos juros, o que violaria o entendimento anterior da sentença que fixava os juros a partir do 30º dia do encerramento do grupo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e se o inconformismo da parte embargante busca apenas a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão foi claro e devidamente fundamentado, tendo aplicado corretamente o princípio da gravitação jurídica: ao determinar a restituição imediata dos valores pagos, os consectários legais (inclusive juros moratórios) passam a incidir desde o vencimento da obrigação.
3.1. Inexiste contradição ou omissão, uma vez que a reforma da sentença, ainda que parcial, implicou modificação lógica e necessária do marco dos juros, mesmo que de forma implícita.
3.2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os necessários à resolução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
3.3. A interposição dos embargos com nítido intuito de rediscutir matéria decidida revela caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12888054) que, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.13010521), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão e contradição, quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, alegando que o acórdão reformou parcialmente a sentença apenas para antecipar a restituição dos valores pagos, sem, no entanto, dispor de forma expressa sobre a modificação do termo inicial dos juros. Alegou ainda, que nos termos da sentença originária, os juros deveriam incidir apenas a partir do 30º dia do encerramento do grupo consorcial, razão pela qual a manutenção da incidência desde o vencimento da obrigação configura contradição ou omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Conforme destacado no acórdão, a sentença foi reformada para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor. Tal modificação, por si só, altera a lógica dos encargos acessórios, inclusive quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que passam a incidir desde o vencimento da obrigação, e não mais do 30º dia após o encerramento.

A aplicação do princípio da gravitação jurídica é adequada ao caso concreto, conforme já consolidado na jurisprudência, de modo que, sendo a restituição devida imediatamente, os encargos acessórios, como a correção monetária e os juros de mora, devem seguir essa nova dinâmica temporal, independentemente de previsão expressa no acórdão. Assim, inexiste contradição entre o conteúdo da decisão e seus fundamentos, tampouco omissão quanto à matéria essencial.

Assim, inexiste contradição entre o conteúdo da decisão e seus fundamentos, tampouco omissão quanto à matéria essencial. O que se observa é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração. Ademais, o julgado apresenta fundamentação clara, objetiva e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em relação ao pedido de honorários, compreendo que não merece guarida, como se extrai do resultado do julgamento, o recurso interposto foi integralmente acolhido. Logo, incabível os honorários sucumbenciais requeridos, pois o art. 55 da Lei 9.099/95 assim dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Dessa forma, a incidência de honorários de sucumbência no âmbito recursal depende da inequívoca derrota do Recorrente.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)